Tribunal: TJDFT
Processo: 0707982-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo pai, em vista da r. sentença proferida nos autos de ação revisional de alimentos, movida em desfavor da filha menor, representada pela genitora, que julgou improcedente o pedido para diminuir a verba alimentar fixada judicialmente em 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo. O recorrente argumenta que está desempregado e teve uma redução significativa na sua capacidade contributiva, o que o impede de suprir suas necessidades básicas se mantidos os alimentos no patamar inicialmente fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar se ainda persistem as condições para se manter ou não a verba alimentar fixada em 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo para a requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (artigos 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil, respectivamente).
4. Cabe à parte requerente demonstrar a alteração em suas condições a ponto de justificar a necessidade premente de modificação da obrigação alimentar no patamar pretendido, observada ainda a sistemática de que não se pode com a fixação dos alimentos onerar excessivamente o alimentante, no sentido de colocar em risco sua própria sobrevivência, tampouco se admite a fixação da verba em valor ínfimo, insuficiente ou desproporcional para a subsistência dos alimentandos, sendo de ambos os pais a responsabilidade pela manutenção dos filhos.
5. A ausência de provas contundentes a justificar a redução da pensão alimentícia aliada à pretensão de o apelante reduzir a quantia de forma desproporcional e insuficiente para atender às necessidades da filha, que se encontra em plena fase de crescimento, exigindo, portanto, suporte financeiro adequado para assegurar o pleno desenvolvimento, é suficiente para manter o patamar inicialmente fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não se pode com a fixação dos alimentos onerar excessivamente o alimentante, no sentido de colocar em risco sua própria sobrevivência, tampouco se admite a fixação da verba em valor ínfimo, insuficiente ou desproporcional para a subsistência da alimentanda, devendo as circunstâncias serem sopesadas caso a caso."